Tribunal: TJES
Processo: 5001210-05.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001210-05.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

APELADO: JEOVA DA SILVA ARAUJO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA EXORBITANTE DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, declarou a inexigibilidade de débito decorrente de fatura de energia elétrica exorbitante, determinou a restituição em dobro dos valores pagos e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança de fatura de energia elétrica em valor substancialmente superior à média de consumo é legítima diante da ausência de comprovação técnica pela concessionária; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais é adequado diante da interrupção indevida de serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inversão do ônus da prova impõe à concessionária o dever de demonstrar a regularidade da medição, ônus do qual não se desincumbe ao apresentar alegações genéricas desacompanhadas de prova técnica.

4.
A discrepância significativa entre a média histórica de consumo e a fatura impugnada evidencia a falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexigibilidade do débito.

5.
A cobrança indevida seguida de suspensão do fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito, por atingir serviço público essencial.

6.
A interrupção indevida do fornecimento de energia gera dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo concreto.

7.
O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo majorado para adequar-se à gravidade do dano e ao caráter pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido e recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por cobranças exorbitantes quando não comprova tecnicamente a regularidade da medição, especialmente após a inversão do ônus da prova. 2. A discrepância relevante entre o consumo médio e a fatura impugnada autoriza a declaração de inexigibilidade do débito e a repetição do indébito em dobro. 3. A interrupção indevida de serviço essencial em razão de cobrança ilegítima configura dano moral in re ipsa. 4. O quantum indenizatório deve ser majorado quando fixado em valor insuficiente para atender às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362; TJ-RJ, APL 0025219-37.2019.8.19.0004; TJ-PE, AC 0000593-09.2022.8.17.3300; TJ-SP, AC 1009900-40.2023.8.26.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso da EDP Espirito Santo Distribuicao de Energia S.A. e conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Jeova da Silva Araujo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e
JEOVA DA SILVA ARAUJO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que, nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer com Pedidos de Danos Materiais e Morais e Tutela de Urgência" ajuizada pelo segundo em face da primeira, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação de procedimento comum, ajuizada por Jeova da Silva Araujo em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., pleiteando a declaração de inexistência de débito exorbitante, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que é titular de unidade consumidora e que, no mês de fevereiro de 2024, foi surpreendida com uma fatura no valor de R$ 2.989,03, montante drasticamente superior à sua média histórica de consumo, que girava em torno de R$ 100,00. Afirma que, em razão do não pagamento, teve o fornecimento de energia elétrica interrompido, sendo compelida a firmar um acordo de parcelamento para restabelecer o serviço essencial.

Citada, a concessionária ré apresentou contestação alegando a regularidade da medição e do débito, sustentando que a variação de consumo decorreria de instalações internas ou aparelhos do consumidor, e que agiu no exercício regular de direito ao realizar a cobrança e a suspensão do serviço.

O magistrado de primeiro grau proferiu decisão saneadora invertendo o ônus da prova em favor do consumidor. Seguindo o iter procedimental, sobreveio sentença de procedência (Id n. 18509106), que declarou a inexigibilidade do débito de fevereiro de 2024, determinou a restituição em dobro dos valores pagos pelo acordo e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, fixando honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

Irresignada, a EDP apela sustentando a inexistência de falha no medidor e a licitude de sua conduta. Já o autor interpõe apelação adesiva pugnando pela majoração da verba indenizatória e dos honorários advocatícios.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância reside em verificar a regularidade da cobrança exorbitante e a adequação do quantum fixado a título de danos morais.

No que tange ao recurso da concessionária, observa-se que, invertido o ônus da prova, a ré limitou-se a alegações genéricas sobre a regularidade do medidor, sem produzir prova pericial técnica capaz de justificar o salto abrupto no consumo do autor.

A discrepância entre a média de consumo e a fatura impugnada é evidente, o que atrai a responsabilidade objetiva da prestadora por falha no serviço.

Em mesmo sentido, destaco:

"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. AMPLA. ENERGIA ELÉTRICA.
ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALOR EXORBITANTE EM FATURA DE CONSUMO, QUE ESTARIA MUITO ACIMA DA MÉDIA. [...] EVIDENTE DESPROPORCIONALIDADE DA FATURA IMPUGNADA EM RELAÇÃO AOS MESES ANTERIORES DEMONSTRADAS PELO AUTOR. [...] RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULARIDADE DAS COBRANÇAS IMPUGNADAS.
ARTIGO 373, II DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARACTERIZADA. [...]" (TJ-RJ - APL: 00252193720198190004).

"[...] COBRANÇA INDEVIDA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA AFERIÇÃO DO CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO [...]
A concessionária não comprovou a regularidade da aferição do consumo, impondo a manutenção da sentença que determinou o recálculo das faturas."
(TJ-PE - Apelação Cível: 00005930920228173300).

"Apelação. Consumidor. Inexigibilidade de débito c.c. indenizatória. Conta exorbitante de energia elétrica. Discrepância com as demais faturas mensais. Inexigibilidade decretada. [...]
Valor exorbitante de conta de energia elétrica, em discrepância com a média de consumo mensal. Regularidade da medição não comprovada.
" (TJ-SP - Apelação Cível: 10099004020238260048).

Passo à análise do recurso de JEOVÁ DA SILVA ARAÚJO.

O autor pugna pela majoração do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, alegando que o valor de R$ 3.000,00 é insuficiente diante da gravidade do ato ilícito.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que houve a efetiva interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do apelante, conforme demonstrado no Pedido de Providências de Id n. 18509075. Tal suspensão ocorreu em razão de uma cobrança manifestamente abusiva e inexistente, atingindo serviço público essencial.

É importante frisar que o corte da energia elétrica, nestas circunstâncias, configura ato ilícito grave, especialmente porque a parte apelante estava em dia com suas obrigações regulares, sendo surpreendida por um débito unilateral e desarrazoado.

Nesse contexto, entendo que a interrupção indevida de serviço essencial gera dano moral
in re ipsa
, devendo a indenização atender ao caráter punitivo-pedagógico e à extensão do dano.

Nesse contexto, o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) revela-se módico e em descompasso com a gravidade de manter um consumidor privado de energia elétrica por dívida ilegítima.

Considerando o transtorno, a essencialidade do serviço suspenso e a capacidade econômica da concessionária, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é mais adequado e razoável para o caso concreto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos capítulos que declararam a inexigibilidade do débito e a restituição em dobro.
CONHEÇO
do recurso interposto por
JEOVÁ DA SILVA ARAÚJO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença tão somente no capítulo dos danos morais, majorando a indenização para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir deste arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante EDP ESPÍRITO SANTO em mais 5% (cinco) por cento sobre o valor da condenação, totalizando 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar